Tribunal: TJPA
Processo: 0801166-92.2023.8.14.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801166-92.2023.8.14.0024

JUIZO RECORRENTE: K R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO E FERRO LTDA

RECORRIDO: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ICMS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que confirma sentença concessiva de segurança em Mandado de Segurança impetrado para evitar a incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

2. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão, conforme previsto pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, que permitiu a cobrança do ICMS-DIFAL até 31/12/2023, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado incorreto em omissão ao não aplicar a modulação dos efeitos da ADC 49 do STF, que autoriza a cobrança do ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até o exercício de 2024, salvo para processos pendentes até a data de publicação do ata de julgamento (29/04/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A ADC 49, julgada pelo STF, declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, mas modulou os efeitos da decisão para permitir a cobrança do imposto até 31/12/2023, ressalvando processos ajuizados até 29/04/2021.

6. No caso concreto, o Mandado de Segurança foi impetrado em 23/02/2023, após o marco temporal definido pela Corte, o que impõe a aplicação da modulação de efeitos Suprema e autoriza a cobrança do ICMS até o final de 2023

4. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecida e providos para reformar a sentença recorrida, aplicando-se a modulação dos efeitos da ADC 49 e reconhecendo a validade da cobrança do ICMS sobre as operações realizadas até 31/12/2023.

"Tese de julgamento: 1. A modulação dos efeitos da ADC 49 do STF permite a cobrança do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023, salvo para processos pendentes até 29/04/2021."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º; PCC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante relevante: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/04/2023; STF, RE nº 1.255.885, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em decorrência do Acórdão que
confirmou a sentença proferida
em
REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo Juízo da
1ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
K R R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO E FERRO LTDA
contra ato ilegal da autoridade coatora
AUDITOR CHEFE DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA PARÁ.

Em síntese da demanda, a impetrante alega que é uma empresa de grande porte na qual precisa realizar o deslocamento de suas mercadorias entre a matriz localizada na Avenida Torquato Tapajós, s/n°, Quadra/Lote 16, bairro Colônia Terra Nova, Manaus/AM com suas filiais, sendo que algumas delas estão no Estado do Pará.

Diante disso, sustentou seu direito líquido e certo está na jurisprudência majoritária consistente na ausência de fato gerador quando há movimentação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica.

Em sentença proferida pelo Juízo este concedeu a segurança e submeteu o julgado à Remessa Necessária, ante a perda da Fazenda Pública nos autos.

Mesmo as partes sendo devidamente intimadas para interposição de recurso, estas deixaram transcorrer o prazo, conforme ID 17356893 - Pág. 1.

Em Acórdão, a turma confirmou a sentença proferida.

Insatisfeito, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para pugnar a omissão sobre a ausência de modulação dos efeitos em decorrência da Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) n.º 49 pelo STF na qual autorizou aos Entes Federados a cobrança do ICMS-DIFAL entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até o final do ano de 2023.

Mesmo intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 23509045.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Houve a suscitação da modulação de efeito da cobrança de ICMS em operações interestaduais sobre mercadorias entre filiais de mesma pessoa jurídica em conformidade ao julgado recente da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49.

Senão vejamos o Julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.

3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024
ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996,
excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

A questão em análise consiste em verificar se constitui fato gerador de cobrança do ICMS, a transferência física de bens, de um Estado para outro, não havendo transferência de titularidade, mas somente a transferência de uma propriedade para outras, ambas pertencentes ao embargado.

Isto posto, o Embargante alega omissão no julgado, no que tange a falta de análise quanto ao disposto na ADC 49 do STF, a qual afastou temporariamente a aplicação da Súmula 166 do STJ.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao Embargante, visto que os fundamentos apresentados são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta relatora sobre a matéria.

Nesse sentido, verifica-se que o Mandado de Segurança foi impetrado pelo embargado no dia 23/02/2023, data posterior à publicação da decisão de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 49/RN, ocorrida em 04/05/2021, pelo que não se aplica as ressalvas referentes à modulação de seus efeitos.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiram recentemente da mesma forma, em situações semelhantes, ou seja, pela incidência do ICMS, nas operações de saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, a feitos que foram ajuizados após a data de publicação da decisão de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN, ocorrida em 04/05/2021, senão vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRETENSO RECONHECIMENTO DE NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS NO DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE OS ESTABELECIMENTOS MATRIZ E FILIAL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

1. ICMS. Deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Não incidência do gravame estadual, em tese.

1.1. O mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura hipótese de incidência do ICMS, conforme entendimento sedimentado de há muito, consolidado com a edição da súmula n. 166-STJ.

1.2. Repercussão geral n. 1.099 julgada em 14 de agosto de 2020 tendo sido firmada a seguinte tese: "Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia."

2. Lei Kandir que, todavia, contém previsão expressa (artigos 11 e 12, inciso I) prevendo a incidência do ICMS mesmo na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. ADC 49, ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte julgada com declaração de inconstitucionalidade do artigo 11, § 3.º e inciso I, do artigo 12, da 'Lei Kandir'. Modulação dos efeitos do quanto decidido na ADC 49 por meio do qual se permitiu a cobrança do ICMS nas hipóteses de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ressalvados os casos em que discutida a questão judicialmente ou administrativamente até a publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49, que se deu em 29.04.2021.

2.1. Diante da prolação de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, o cenário que temos doravante é, a rigor, possível a cobrança do ICMS mesmo nos casos de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até o exercício de 2024, ressalvados os casos em que já em discussão a questão em sede administrativa ou judicial quando da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que ocorreu em 29 de abril de 2021.

2.2. 'Writ' impetrado em 07.10.2021, isto é, não albergado pela exceção constante da modulação dos efeitos da ADC 49.

3. Situação fática que, todavia, imporia a manutenção da concessão da segurança, em respeito aos primados da razoabilidade bem como em respeito à segurança jurídica, pois que não pode nesse momento a empresa impetrante se ver obrigada a recolher o ICMS em operações de remessa de mercadorias entre seus estabelecimentos por meras questões processuais, na medida em que a pretensão sempre encontrou amparo na jurisprudência, inexorável o não cabimento da incidência do ICMS quando da singela transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

4. Ocorre que o mandado de segurança é normativo, não aponta uma única infração aposta pela Fazenda Estadual em face da empresa. Dirige-se a atos futuros e incertos.

5. Sentença reformada. Recurso de apelação do ESTADO DE SÃO PAULO provido e remessa necessária acolhida

(TJ-SP - APL: 10619587320218260053 São Paulo, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 02/06/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2023). (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. Quando do julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão, de modo a manter hígida a cobrança do tributo até dezembro de 2023, ressalvadas, tão somente, as ações em curso distribuídas até 29/04/2021.
O presente writ constitucional foi impetrado em 22/06/2022, posteriormente portanto ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte (29/04/2021), de modo com que a denegação da ordem é medida que se impõe, face à ausência de direito líquido e certo, no caso, a ser protegido pela via estreita do mandado de segurança.
SEGURANÇA DENEGADA DE OFÍCIO.

(TJ-RS - APL: 51032044420228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2023). (grifo nosso)

Constata-se, que essa ressalva, portanto, engloba os processos ajuizados até a data da publicação da ata da decisão de mérito (29.04.2021), uma vez que processos pendentes de conclusão são aqueles já ajuizados, já iniciados, e que ainda não foram julgados ou concluídos definitivamente, o que não se aplica ao processo de origem impetrado apenas em 23/02/2023.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

Direito tributário. Agravo interno em agravo de instrumento. Mandado de segurança. Tutela provisória. ICMS. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Não incidência. Modulação da decisão do STF na ADC 49. Produção de efeitos a partir de 2024. Agravo interno e agravo de instrumento parcialmente providos.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que suspendeu a cobrança de ICMS sobre o transporte de gado entre estabelecimentos do mesmo titular.

2. A questão em discussão consiste em saber se a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem atendeu aos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, considerando os precedentes obrigatórios relativos à matéria discutida.

3. Precedentes obrigatórios do STF e STJ estabelecem que o ICMS não incide sobre o mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, por não haver transferência de titularidade ou ato de comércio (Súmula 166 do STJ, Tema 259 do STJ e Tema 1.099 do STF).

4. A decisão do STF na ADC 49, que declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, foi modulada, para que produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021).

5. Agravo interno e agravo de instrumento parcialmente providos, para que a tutela provisória deferida pelo Juízo a quo produza efeitos a partir do exercício de 2024, conforme a modulação estabelecida pelo STF.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810721-11.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES DE MESMO TITULAR LOCALIZADAS EM ESTADOS DISTINTOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Edson Garcia de Souza em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que denegou a segurança em Mandado de Segurança Preventivo. O impetrante buscava a abstenção de cobrança de ICMS sobre o deslocamento de bovinos entre propriedades rurais de sua titularidade, situadas nos Estados do Pará e de Minas Gerais. A sentença considerou aplicável a modulação dos efeitos determinada na ADC 49 pelo STF, mantendo a validade da cobrança até 31/12/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o deslocamento interestadual de bovinos entre propriedades de mesmo titular configura fato gerador de ICMS; e (ii) verificar a aplicabilidade da modulação dos efeitos da ADC 49 do STF às operações realizadas pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sem transferência de titularidade ou ato de mercancia, não constitui fato gerador de ICMS, conforme Súmula 166 do STJ e entendimento fixado pelo STF no Tema 1.099 (RE nº 1.255.885).

4. A modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF postergou a eficácia da declaração de inconstitucionalidade das normas para o exercício financeiro de 2024, ressalvando processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

5. No caso concreto, o mandado de segurança foi ajuizado em 01/03/2023, após o marco temporal definido na ADC 49, o que impede o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária até 31/12/2023.

6. O entendimento consolidado na jurisprudência, incluindo precedentes deste Tribunal, reafirma a validade da cobrança de ICMS sobre deslocamentos interestaduais entre estabelecimentos de mesmo titular até o início do exercício financeiro de 2024, salvo nos casos ressalvados pela modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF permite a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023, salvo processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

9. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular sem transferência de titularidade não configura fato gerador de ICMS, mas sua aplicação está sujeita à modulação determinada na ADC 49.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/04/2023; STF, RE nº 1.255.885, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/04/2021 (Tema 1.099); STJ, Súmula 166.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801341-23.2023.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reformou sentença e concedeu segurança para impedir a cobrança de ICMS na circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com base na Súmula 166 do STJ. O agravante sustenta que a modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF permite a cobrança do imposto até 31.12.2023, para ações ajuizadas após 29.04.2021, data da publicação da ata de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ação ajuizada pelo contribuinte após 29.04.2021 está sujeita à modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC 49, que estabeleceu a validade da cobrança do ICMS nas operações de circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01.01.2024, exceto para processos pendentes até a referida data.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modulação dos efeitos na ADC 49 permite a cobrança de ICMS até 31.12.2023, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes em 29.04.2021.

4. Como a ação foi ajuizada em março de 2022, ela não se enquadra na ressalva da modulação, sendo válida a cobrança do imposto até o final de 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos da ADC 49 permite a cobrança de ICMS sobre a circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31.12.2023, exceto para processos pendentes em 29.04.2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 12, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832761-88.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024) (grifo nosso)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelos embargantes.

Desta feita, considerando, portanto, o disposto no artigo 927, I, do CPC/15, e a modulação de efeitos decidida pela Suprema Corte, decisão vinculante, merece provimento os Embargos de Declaração para reformar o Acórdão recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão do juízo
a quo
, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025